Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000011-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), JEFFERSON FERNANDO SILVA NONATO - CPF: 039.875.501-98 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), CRISTIANE MENDES SANTOS - CPF: 990.544.771-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (IMPETRANTE), GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
INJÚRIA, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DANO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO
PREVENTIVA
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO QUE
A
DECRETOU E
DAQUELA
QUE INDEFERIU
O PEDIDO DE

SUA
REVOG
A
ÇÃO
– IN
ACOLHIMENTO
– DECISÕES FUNDAMENTADAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível
à garantida da
ordem pública e para resguardar a
integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Galeno Nunes Ferreira e
Nubbia
Camila Nunes Paiva, em favor de
Jefferson Fernando Silva Nonato
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças-MT, que indeferiu
o
pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente
, nos autos do processo
n
. 1012055-39.2021.8.11.0004, em razão da suposta prática dos crimes de injúria, ameaça, perseguição e dano (
art
s
. 140, 147, 147-A e 163 do Código Penal)
.

A prisão em flagrante delito
do paciente
foi homologada e convertida em preventiva nos autos autuado sob n.
1012014-72.2021.8.11.0004;
foram deferidas medidas protetivas
à vítima
no incidente autuado sob n.
1012015-57.2021.811.
0004
; bem como
foi
ofer
ecida

denúncia contra
o

favorecido
pelos fatos acima referidos, tendo a ação pena
l
sido distribuída sob n.
1012037-18.2021.8.11.0004,
no Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta
m
o
s
impetrante
s
que
o constrangimento ilegal decorre da ilegalidade da prisão preventiva do paciente por inexistência dos pressupostos autorizados
à
sua
decretação
.

Registra

que a
prisão do paciente se deu por conta dos fatos narrados pela vítima no
B
oletim de
Oc
orrência n. 2021.339887,
e por força dos
depoimentos
dos
policiais militares
Kaime
Costa Fonseca e Marcos Aurélio Silva Siqueira
;
todavia a versão
da ofendida
é fantasiosa e não corresponde a veracidade dos fatos que foram quase que completamente alterados com intuito único de prejudicar o
favorecido
.

Aludem que
,
ao revés do afirmado pela vítima, ela e o paciente terminaram o relacionamento amoroso há aproximadamente dois anos
;
e
que
Cristiane Mendes dos
Santos não
aceita o fim do relacionamento e “
apresenta um sentimento de posse do paciente e não aceita que o mesmo se relacione com mais ninguém.
”

Salientam que o paciente começou a namorar acerca de três meses com
Thalana
Eduarda Martins de Sousa e mantiveram o relacionamento sem exposição para preservar o casal justamente em função do ciúme excessivo e sentimento de posse de Cristiane
, porém em 14 de dezembro de 2021 resolveram alterar o perfil
de ambos
da rede social
Facebook
e atualizaram seus respectivos
status
para de “relacionamento sério” o que foi a fagulha para que a vítima iniciasse uma verdadeira perseguição para acabar com a vida do
favorecida
e de sua namorada,
eis que, de alguma forma,
consegui
u

os
dados desta
e fez
uma série de ataques “
no intuito de ameaçar e denegrir a imagem do Jefferson e da
Thalana
.”

Assevera
m
que a
decisão que indeferiu
o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente baseou-se em meras suposições e não
apontou o motivo pelo qual outras medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o propalado risco
à integridade física da vítima
, esclarecendo, ainda, que
“
não descumpriu qualquer medida protetiva judicial, vez que não havia medida protetiva deferida anteriormente
, não afetou de maneira nenhuma a integridade física da suposta vítima, bem como não existe qualquer prova que as ameaças relatadas realmente existiram, e, ainda assim, mantem-se contra ele a pior das medidas de segurança existente na lei penal, a privação de sua liberdade.
”

Forte
s
nas razões acima con
signadas, liminarmente, requereram
a revogação da prisão preventiva
invectivada
, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ou que sejam impostas “
ao paciente as medidas constantes nos incisos I, IV e V do artigo 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, pela suficiência e adequação das referidas medidas ao presente caso
”
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID 114083491.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

114885991
, no qual fez um resumo do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
115751999
,
opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou a prisão preventiva do paciente
e daquela que indeferiu o pedido de
sua
revogação
;
como
também
à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
d
a
citada
custódia cautelar
:
a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concretada
s
conduta
s
, em tese, praticada
s
pelo

favorecido
que
estaria perseguindo, injuriando e ameaçando
a vítima
Cristiane Mendes Santos
,
fatores
esses
que justificam
não só a
decretação da
custódia provisória do
beneficiário
como também sua manutenção,
ao menos até a realização da instrução
e julgamento
da ação penal

acima citada
que está agendada para o
dia 18 de fevereiro de 2021
,
ocasião em que certamente a autoridade acoimada de coatora realizará nova análise acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva
de
Jefferson Fernando
.

A propósito, o
juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente
e depois indeferiu o pedido de sua revogação
,
com base nas
razões
expostas na
s
decis
ões
abaixo reproduzida
s
:

[...]
Passo à análise do
fummus

comissi
delicti e do periculum
libertatis
, em relação ao custodiado
Jefferson Fernando Silva Nonato
.

Colhe-se das declarações da vítima que há cerca de 30 dias terminou o relacionamento marital que mantinha com o implicado. No entanto, este não
estaria aceitando o término do relacionamento, agindo de forma a impor temor à vítima. Afirma que
o increpado lhe perturba e ameaça via mensagens de WhatsApp, tais como: “VOCÊ TOMA CUIDADO QUE EU IREI LHE DAR UM TIRO NA CARA E POSSO FAZER TUDO DURANTE A NOITE, POIS SEI QUE VOCÊ MORA SOZINHA” e “POSSO FAZER O QUE EU QUISER COM VOCÊ, POIS SEI TUDO DE SUA VIDA
”. Ainda, diversas teriam sido as vezes em que
o agressor profere xingamentos e ofensas contra a vítima, bradando contra esta “SUA BURRA, SUA IDIOTA, SUA RIDÍCULA, SUA SONSA, SUA PERNA ESBURACADA, VAI CUIDAR DESSA FEIURA, POIS A MINHA NOVA MULHER É LINDA. VAI NO CINEMA VER EU COM A MINHA NOVA NAMORADA”
.

Na data de ontem, 27/12/2021, o increpado teria ido até a residência da vítima e
tentado arrombar o portão do imóvel, gritando do lado de fora: “VEM AQUI, ABRE O PORTÃO E PÕE SUA CARA DE FORA. VAI CUIDAR DESSE BUCHO SEU QUE É ENORME
”.

Ante a recusa da vítima em sair da residência,
o agressor teria ainda quebrado a caixa do padrão de energia da residência da vítima
, razão pela qual a Polícia Militar foi acionada e o infrator foragiu do local.

Os danos causados pelo increpado no portão e no padrão de energia foram avaliados, preliminarmente, em 1.200,00.

A vítima relata que desde o término do relacionamento
o implicado estaria fazendo de sua vida um “INFERNO”
, visto que sempre passa por sua residência
desliga o padrão de energia, buzina e grita
, tudo com a intenção de intimidar e menospreza-la.

Registro que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima e em face do custodiado nos autos PJE n. 1012015-57.2021.811.0004. Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso

e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal não demonstra possuir controle de seu comportamento, agindo reiteradamente de forma a perturbar, ameaçar e intimidar sua
ex-convivente
.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa

que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a cometer outro crime em desfavor da vítima.

Por fim, ressalto que n
os autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
Jefferson Fernando Silva Nonato
.
[...].
(ID
114083488
– p.
54/57
).
Destaques
no original

[...]
Do pedido de revogação

Analisando os autos verifica-se que quando na realização da audiência de custódia, a defesa do acusado apresentou pedido de liberdade provisória, conforme consta no termo de custódia.

Conforme prevê a Res. 71/2009/CNJ, no §1o o Plantão não se destina apreciar reiteração de pedido:

§ 1o O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)

Em todo caso, verifica-se que os fundamentos que decretaram a prisão preventiva foram:

[...]

A Defesa técnica constituída do réu
Jefferson Fernando Silva Nonato
requer a revogação da prisão preventiva, defendendo que não existem pressupostos autorizadores para manutenção da prisão preventiva, apresentando questões de mérito, como ‘prints’ de conversas entre a vítima e o acusado. Fatos que ensejaram o cárcere cautelar, ou seja, não apresentou fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Mister ressaltar conforme exposto pelo Ministério Público, a denúncia foi
oferecida contra o acusado (autos no 1012037-18.2021.8.11.0004), que inclusive, foi recebida no dia 30.12.2021, pelos crimes abaixo transcritos:

Pelo exposto,
JEFFERSON FERNANDO SILVA NONATO
está incurso nas figuras típicas descritas no
art. 147, caput
, no
art. 147-A, §1o, inc. II
, e no
art. 147-B, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), com as implicações da Lei no 11.340/06
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação da vítima e das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o devido processo legal, até ulterior prolação de sentença condenatória.

Observe-se que a soma das penas dos crimes supramencionados ultrapassa 04(quatro) anos de prisão, o que permite a manutenção da prisão, conforme prevê artigo 313, I, CPP.

Além disso, o fato de o réu ser primário, tal argumento, por si só, não justifica a revogação da prisão, uma vez que eventuais prejudicados pessoais não afastam a segregação, quando presentes outros elementos para manutenção da prisão. Neste sentido o STJ:

[...]

Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ademais, quanto à prisão cautelar,
esta
se mostra necessária, e se encontra respaldada em motivação idônea, é de rigor a manutenção do cárcere cautelar de Jefferson Fernando Silva Nonato, para o fim de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Assim, mantenho a prisão preventiva. [...].
(ID
114083484
).
Destaques
no original

I
nfere-se
, pois,

dos éditos judiciais

acima
transcrita
s
, que a prisão preventiva
do paciente
foi decreta
da
em decorrência da gravidade concreta da
s
conduta
s
, em tese, praticada
s

atribuídas à sua pessoa
,
eis que

o magistrado
asseverou
que

ele
de maneira renitente persegue sua ex-companheira injuriando
-a
e ameaçando
-a
de morte; desliga o padrão de energia, buzina e grita proferindo impropérios na frente da casa
da vítima
ofendendo a dignidade e o decoro desta
,
tendo, o favorecido, no dia de
sua prisão, tentado arrombar o portão e quebrado a caixa do padrão de energia
do imóvel onde mora a

ofendida
causando
-lhe
um prejuízo aproximado de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tudo com a suposta intenção de intimidá-la e menosprezá-la.

De outro viés, c
onquanto os imperantes tenham afirmado que o paciente não descumpriu qualquer medida protetiva, tal particularidade é de somenos importância e não impede a decretação da
sua
prisão preventiva, porquanto, conforme afirmado na decisão que indeferiu
o pedido de
revogação da custódia cautelar, a soma das penas dos crimes pelos quais o
favorecido
foi denunciado ultrapassa a 4 (quatro) anos de detenção/reclusão, ficando satisfeito o disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal
. Além do mais, a necessidade de se
garanti
r

a
ordem pública e
a
preservação da integridade física e psicológica da vítima ficaram demonstradas,
tal como
acima
foi

afirmado
, pela gravidade concreta do
s
crime
s
,
em tese, praticados pelo paciente,
cumprindo consigna
r, outrossim,
que, ao contrário do afirmado
nesta
impetração,
essa não é a primeira vez que a vítima procura a autoridade policial e se socorre do Poder Judiciário em busca de medidas protetivas em face de atos praticados pelo
favorecido
, conforme se constata
,
v.g
, da
Representação para Aplicação de
M
edidas Protetivas n.
1546-42.2016.811.0004
,
código 217863, em decorrência de ameaças e lesões corporais, mostrando
, dessa forma,
que o círculo da violência
no caso destes autos
é antigo e o Poder
Judiciário precisa ser enérgico para interrompê-lo e evitar que as ameaças se concretizem.

R
esta claro
, portanto,
que o
juízo de primeiro grau fundamentou sua convicção em dados
consistentes
extraídos dos autos
principais
que demonstram a gravidade concreta da conduta
atribuída ao
paciente
.

E
,
não obstante

o
s
impetrante
s

asseverem

que não
há
provas inegáveis acerca da autoria delitiva
,
e que o
s
fato
s
não passa
ram

da forma como relatado pela
ex-
companheira
do
favorecido
,
é cediço
que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da
propalada negativa de autoria.

Aliás, s
obre a temática,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento,
nos seguintes termos:

Não se revela cabível na via estreitado habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Não obstante
os impetrantes tentem desprestigiar a palavra da vítima e dos policiais
militares
que atenderam a ocorrência, é
de sabença de todos
que
,

nos crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima assume peculiar importância, sendo apta, nessa fase inicial da persecução penal, a dar suporte ao p
l
eito de concessão de medidas protetivas de urgência, ao decreto prisional invectivado e a deflagração da ação penal, embora deva ser ratificada durante a instrução probatória.

Além do mais,

a despeito de

o
s
impetrante
s

ter em juntado nestes autos print s de conversa s por W hatsapp e
de mensagens de
e-mail
supostamente
encaminhadas pela vítima
Cristiane
Mendes Santos ameaçando o
favorecido
e sua atual namorada
Thalana
Eduarda Martins de Sousa, con
soante disse
a autoridade acoimada de coatora
,
essa
matéria confunde com o mérito da ação penal e deverá ser debatida durante a instrução criminal, ocasião em que será concedido ao
beneficiário

o direito ao
contraditório e a ampla defesa para demonstrar a veracidade
dessas
mensagens
. Outrossim,
impõe-se ressaltar
que
referidos
elementos indiciários n
ão dispensam a confirmação em juízo
, tendo em vista que ainda se encontra em discussão no ordenamento jurídico
a
ausência de autenticidade dos
prints
pela possível quebra da cadeia de custódia da prova
, eis que poderia haver
seletiv
idade
ou edi
ção
da conversa,
isso
sem contar que podem ter partido de perfis
fakes

que sequer pertencem a parte adversa, sendo necessário
, conforme dito alhures,
o prévio debate do tema no bojo da ação penal.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância
ao decretar
e manter a
custódia cautelar do paciente
, porquanto a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos
à
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
tanto, o
comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais disso,
deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s, supostamente,
praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, e
m
situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou asseverado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a constrição cautelar
impõe-se
pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado
, evidenciada na propensão à prática delitiva
. Precedentes.

3. A questão referente à decretação da prisão preventiva de ofício, além de configurar indevida inovação recursal, não foi levada ao conhecimento das instâncias de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 680.530/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).

Destacamos

Por derradeiro, deve ser ressaltado
que a prisão cautelar do paciente não se consubstanciaria em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, eis que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a prisão/cumprimento de pena, isso autorizando
dizer
que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado da presunção da inocência ou da não
culpabilidade
;
do devido processo legal; da prevalência da liberdade provisória; bem como da garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos no
s

art
s
. 5o, LVII, LIV, LXVI e LXI e 93, IX, da Constituição Federal.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor

de

Jefferson Fernando Silva Nonato
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022